Tribunal: TJMT
Processo: 1080792-41.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080792-41.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO .

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– REJEIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO ORIGINÁRIA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DAS CAUSAS – INADEQUAÇÃO – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – CONSIDERAÇÃO DO TEMPO DE ATUAÇÃO, COMPLEXIDADE DAS DEMANDAS, LOCAL DA PRESTAÇÃO E ESTÁGIO PROCESSUAL DOS FEITOS – ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Não se configura julgamento
extra petita
quando a sentença aprecia a controvérsia dentro dos limites da causa de pedir e do pedido formulado na inicial.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da verba honorária proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido, ainda que existente cláusula de remuneração condicionada ao êxito da demanda.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de delimitação objetiva da contraprestação relativa ao período final da contratação, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento judicial.

Em ações de arbitramento de honorários contratuais, a fixação da verba não se vincula, necessariamente, à aplicação automática de percentual sobre o valor da causa, devendo o magistrado observar critérios qualitativos relacionados à extensão do labor profissional, à complexidade das demandas, ao local da prestação do serviço e ao estágio processual dos feitos.

Adequada a substituição do percentual fixado na origem por arbitramento por equidade em quantia certa, suficiente para remunerar o trabalho desempenhado, afastando-se a pretensão de majoração adicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1080792-41.2025.8.11.0041

APELANTES: BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADOS:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, que
julgou procedente

o pedido formulado na inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de 4% (quatro por cento), sobre o valor atualizado da soma da(s) causa(s) (Autos 7026459- 06.2015.8.22.0001 e 7027422-14.2015.8.22.0001), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406 §1o do CC). Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2o e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões, sustenta o
banco apelante
, preliminarmente, nulidade por julgamento
extra petita
, ao argumento de que a decisão teria ultrapassado os limites do pedido ao desconsiderar a sistemática remuneratória contratada e impor condenação diversa da pretendida.

Defende a inaplicabilidade do artigo 22, §2o, do EOAB, haja vista a existência de estipulação expressa acerca das hipóteses de pagamento, inclusive mediante adiantamentos e previsão de remuneração condicionada ao êxito obtido enquanto vigente o mandato.

Aduz que os serviços realizados ao longo da contratualidade foram devidamente quitados, existindo termos de quitação firmados entre as partes, e que eventual expectativa de recebimento futuro estava subordinada à condição suspensiva de recuperação do crédito durante o patrocínio do apelado.

Invoca os princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da alocação de riscos.

Ao final, requer a anulação ou, subsidiariamente, a reforma do
decisum.

Por sua vez
Galera Mari e Advogados Associados
aduz que, embora a sentença tenha reconhecido o direito ao arbitramento, o percentual fixado revelou-se insuficiente e desproporcional ao trabalho desenvolvido, especialmente nos processos no 7026459-06.2015.8.22.0001 e no 7027422-14.2015.8.22.0001, nos quais afirma ter atuado por longo período em favor do banco apelado.

Argumenta que a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados, ressaltando a natureza alimentar da verba honorária e a necessidade de observância dos parâmetros previstos no artigo 22, §2o, do Estatuto da Advocacia e no art. 85 do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, que a sentença deixou de aplicar os critérios legais objetivos e subjetivos pertinentes ao arbitramento, notadamente aqueles relacionados ao grau de zelo profissional, tempo de atuação, relevância das causas e valor econômico envolvido, defendendo a fixação dos honorários entre os percentuais mínimos e máximos estabelecidos na legislação processual ou, subsidiariamente, a majoração do montante arbitrado com base no trabalho comprovadamente desempenhado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para majorar os honorários arbitrados, com a consequente adequação dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões devidamente ofertadas, onde ambos refutam
in totum
as teses aviadas nos apelos, postulando pelo desprovimento dos recursos adversos (Ids. 341323893 e 341323894).

Preparo regularmente recolhido, conforme certificado nos Ids. 341549359 e 344533859.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, passo à análise da preliminar aviada pelo
BANCO BRADESCO S/A.

Conforme relatado, a instituição financeira sustenta a ocorrência de nulidade da sentença por
julgamento
extra petita.

Entretanto,
i
n casu
, não há razões para o acolhimento da tese de nulidade por julgamento
extra petita
, porquanto, não é verdade que o
decisum
contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Observa-se que o escritório requerente pleiteia o arbitramento de honorários não convencionados, pois, à luz dos dispositivos legais vigentes e da orientação jurisprudencial, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos patronos destituídos ajuizarem competente a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, para que sejam condignamente remunerados.

Logo,
rejeita-se
esta preliminar.

Ultrapassadas essas questões, passo à análise
em conjunto
dos apelos, ante as semelhanças das argumentações postas nas razões recursais.

Do exame dos autos, é incontroverso que o escritório demandante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

atuou nas
demandas executivas

nos 7026459- 06.2015.8.22.0001 e 7027422-14.2015.8.22.0001
,
no interesse do
BANCO BRADESCO S/A
, tendo este último rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios repentinamente e sem justa causa.

Ademais, é possível atestar que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos em
19/02/2016
e demais aditivos, rescindido unilateralmente em
19/11/2020
, por meio de notificação expedida pela instituição financeira, cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6a do contrato, que possui a seguinte redação:

“6
. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas
;”

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp no. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo no. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça
jus
aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO BANCO BRADESCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado das causas originárias, correspondente à R$ 31.124,83, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação o de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, desprovido.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, §§2o e 8o, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2719717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n. 1005538-67.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 02.08.2023”
(N.U 1048440-64.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão em cláusula contratual afirmando que o escritório demandante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, à luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

In casu
, nota-se que embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em
10/03/2020
, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as execuções patrocinadas até a resilição unilateral objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO.
RESCISÃO UNILATERAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de arbitramento de honorários ajuizada por sociedade de advogados em face de instituição financeira contratante, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito. Pleito de fixação de verba honorária com base no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, tendo em vista a ausência de remuneração integral dos serviços efetivamente prestados em três processos judiciais. Sentença fixou os honorários por equidade no valor de R$15.000,00. O banco interpôs recurso alegando nulidades processuais e ausência de direito à verba postulada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ou inépcia da petição inicial por incongruência entre causa de pedir e pedido; (ii) estabelecer se a existência de termos de quitação impede o arbitramento judicial de honorários advocatícios; (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios, por equidade, em favor da parte autora, diante da rescisão do contrato de êxito e da efetiva prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento não configura vício por extra petita, pois o pedido de arbitramento judicial dos honorários encontra respaldo na petição inicial, que é clara e compatível com a causa de pedir, revelando pedido certo e determinado.

A preliminar de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir não se sustenta, uma vez que a via eleita — ação de arbitramento de honorários — é adequada para hipóteses de contrato rescindido antes do êxito, conforme entendimento consolidado no § 2o do art. 22 do EOAB.

Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira referem-se a cláusulas contratuais específicas ligadas a adiantamentos ou valores pretéritos e não excluem o direito da contratada à remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados em contratos de êxito não concluídos.

O contrato firmado entre as partes é típico de êxito, prevendo remuneração condicionada à obtenção de "recuperação final", sendo incontroversa a atuação da autora em processos indicados. Diante da rescisão contratual unilateral antes da conclusão dos feitos, subsiste o direito ao arbitramento judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados.

A ausência de documentos mais específicos (relatórios mensais e detalhamento de atos) não impede a fixação da verba, desde que comprovada a atuação significativa da parte autora nos feitos, sendo legítima a fixação de honorários com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

O valor fixado em R$ 15.000,00 pela sentença observa os critérios do art. 22, § 2o, do EOAB, e está dentro do teto contratualmente pactuado, além de refletir a razoabilidade e proporcionalidade diante das peculiaridades do caso, como tempo de atuação, fase processual alcançada e complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos”
(N.U 1015698-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Feitas estas ponderações, extrai-se do processado que o escritório de advocacia foi contratado para prestar serviços advocatícios em favor da instituição financeira, nos termos do instrumento contratual.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo Juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

É que para a fixação dos honorários, o Juiz deve observar os critérios do artigo 85, § 2o, do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou no processo objeto deste feito, sendo o trabalho realizado discriminado na exordial.

Assim, o escritório de advocacia demonstrou sua atuação em uma série de procedimentos legais para garantir a execução da dívida, bem como efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Importante pontuar, ainda, que o valor atualizado da causa não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o Magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Na hipótese, observa-se que o togado sentenciante fixou os honorários advocatícios em
4% (quatro por cento)
, sobre a soma do valor atualizado da causa
(
Autos nos
7026459- 06.2015.8.22.0001 e 7027422-14.2015.8.22.0001
)
, restando evidente, com a devida vênia, que não laborou com o costumeiro acerto.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza
da demanda,

sendo 02 ações executivas
, o tempo despendido pelo escritório no seu mister até a destituição, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação do serviço (
Porto Velho-RO
) e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, tem-se que o
quantum
fixado na sentença deve ser
MODIFICADO
para
R$15.000,00 (quinze mil reais)
, adequando-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando, inclusive, em consonância com
recente

entendimento deste Sodalício em caso análogo. Confira-se:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. MONTANTE FIXADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO.
RECURSO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cíveis interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado das causas originárias, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação o de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento:
“A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, §§2o e 8o, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2719717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n. RAC n. 1005572-81.2018.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 16.06.2021”
(N.U 1068350-43.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

No tocante à insurgência recursal de
Galera Mari e Advogados Associados
, que postula a
majoração
da verba honorária para patamar superior ao arbitrado, entendo que
não
assiste razão ao recorrente.

Isso porque, uma vez reconhecida a inadequação do percentual fixado na sentença e procedida a sua substituição por quantia certa arbitrada por equidade, no importe de
R$15.000,00 (quinze mil reais)
, restaram devidamente observados os critérios legais pertinentes, notadamente a extensão da atuação profissional, o estágio processual das demandas quando da revogação do mandato, a natureza das ações patrocinadas e o proveito econômico potencial delas decorrente.

Assim, o montante ora estabelecido revela-se suficiente e compatível para remunerar o trabalho desenvolvido, afastando-se a pretensão de nova majoração, sob pena de desbordar dos vetores da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o arbitramento judicial da verba honorária.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do
BANCO BRADESCO S/A,
tão somente para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios, a fim de arbitrá-los por equidade no valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais)
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Inaplicável a majoração dos honorários em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026